Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA COMARCA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VAGA NO DISTRITO FEDERAL. VÍNCULO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de permanência do apenado no DF e autorizou seu recambiamento para a Comarca de Miranorte/TO, local da condenação, em razão da inexistência de vaga no sistema prisional distrital e da ausência de vínculo com a execução penal local. O agravante sustenta falta de fundamentação, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do direito de permanecer próximo da família, nos termos do art. 103 da Lei de Execução Penal, requerendo a reforma da decisão para permanecer no estabelecimento em que se encontra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado possui direito subjetivo de permanecer em estabelecimento prisional localizado próximo ao seu núcleo familiar, ainda que inexistente vaga; (ii) estabelecer se é legítimo o recambiamento para a comarca da condenação quando a execução penal não tramita no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução penal deve observar os critérios de legalidade, proporcionalidade e interesse público, cabendo ao juízo das execuções gerir o sistema prisional conforme as limitações estruturais e a disponibilidade de vagas.
4. Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a competência para a execução da pena é do juízo indicado na lei de organização judiciária, sendo, como regra, o da comarca da condenação, salvo situação excepcional devidamente justificada.
5. O art. 103 da Lei de Execução Penal não assegura direito absoluto à permanência do preso próximo da família, devendo o pedido ser compatibilizado com a disponibilidade de vagas, o regime de cumprimento e a conveniência administrativa do sistema penitenciário.
6. A inexistência de vaga no sistema prisional do Distrito Federal e a superlotação dos estabelecimentos justificam o indeferimento da permanência do apenado oriundo de outra unidade da federação.
7. O fato de o agravante possuir vínculos familiares no Distrito Federal não afasta a competência do juízo da condenação nem autoriza a ocupação de vaga destinada a apenados da circunscrição local.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal local afirma que o direito de cumprir pena próximo à família é relativo e pode ser negado quando inexistir vaga ou quando a transferência contrariar o interesse público e a regular gestão do sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O direito do preso de cumprir pena próximo ao meio familiar não é absoluto e pode ser afastado diante da inexistência de vaga ou de razões de interesse público.
A execução penal compete, como regra, ao juízo da comarca da condenação, não se deslocando pela mera custódia em unidade prisional diversa.
A superlotação do sistema prisional legitima o recambiamento do apenado para o local de origem da execução.